Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DO DEVER DE PAGAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. No caso, não se extrai a certeza da alegada desnecessidade da alimentante e da incapacidade contributiva do ex-marido. Lado outro, há fortes elementos de convicção de que a ex-mulher necessita dos alimentos, o que recomenda a mantenção da decisão agravada. Ademais, os alimentos são provisórios e só após a instrução probatória serão apresentados elementos seguros para aferir a necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.